Tribunal: TJBA
Processo: 8197906-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197906-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILANA CRISTINA DE PINHO ALVES

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE STABILE

ACORDÃO

Ementa:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Impugnação à gratuidade de justiça. Ausência de prova da alteração da capacidade financeira. Falha na prestação do serviço. Cobranças reiteradas e invasivas. Danos morais. Pretensão de majoração do quantum indenizatório. Inexistência de descompasso relevante. Manutenção do valor fixado na sentença. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a fornecedora ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão de cobranças reiteradas dirigidas à autora e a seus familiares, sustentando a apelante a insuficiência do quantum indenizatório e requerendo sua majoração para R$ 15.000,00, enquanto a apelada impugna, em preliminar, a gratuidade de justiça deferida à recorrente.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte apelante; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da falha na prestação do serviço e das cobranças reiteradas dirigidas à consumidora e a seus familiares.

III. Razões de decidir

3.A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois, uma vez reconhecida em primeiro grau a hipossuficiência econômica da parte, incumbe ao impugnante demonstrar, por prova idônea e contemporânea, a inexistência dos pressupostos legais do benefício ou a superveniente alteração da capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu.

4.A fixação do valor da indenização por danos morais, nas relações de consumo, deve considerar a gravidade concreta da ofensa, a repercussão do fato, a intensidade do abalo experimentado, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da medida.

5.O arbitramento da indenização deve evitar tanto a banalização do dano moral quanto a transformação da reparação em fonte de enriquecimento sem causa, exigindo a observância dos critérios de prudência, moderação e proporcionalidade.

6.A revisão do quantum indenizatório em grau recursal somente se justifica quando evidenciada manifesta inadequação do valor fixado na origem, a ponto de comprometer as finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

7.No caso concreto, restou caracterizada falha no dever de informação por parte da fornecedora, que submeteu a autora e seus familiares a cobranças reiteradas, insistentes e invasivas, inclusive em horários inadequados, circunstância apta a justificar a condenação por danos morais.

8.Todavia, inexistem elementos que demonstrem excepcional gravidade do ilícito capaz de justificar a elevação da indenização para R$ 15.000,00, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 compatível com as peculiaridades do caso e com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8197906-67.2025.8.05.0001
, em que é apelante
AILANA CRISTINA DE PINHO ALVES

e apelada
FACULDADE BOOK PLAY LTDA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.